Tribunal: STJ
Processo: 5071915-20.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677671 - RJ
(2024/0232530-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EDSON VALERIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 46feff89-c027-494d-bca3-b6362dd10d08

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677671 - RJ (2024
/0232530-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EDSON VALERIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON VALÉRIO DOS
SANTOS e OUTROS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 3.896):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
Documento eletrônico VDA53923323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:13
Código de Controle do Documento: e246f9b5-d4e2-4ba4-995c-f0a025f9bb4c

padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente, além de reiterar as razões de seu agravo interno, alega
haver omissão no julgado quanto (fl. 3.912):
(1) "[...] aos argumentos sobre a violação aos arts. 489 e 1.022, do
Código de Processo Civil, pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo, eis que o
referido não verificou os requisitos da compensação, conforme os arts. 368 e
";
369, do Código Civil
(2) "[...] ao desnecessário reexame fático-probatório, que impede a
incidência da
eis que não se requer nestes autos a rediscussão
súmula 7/STJ,
sobre o tema e sim a análise da (im)possibilidade de decisão divergente das
"; e
normas legais
(3) "[...] à não incidência da
ao caso, ao passo que o
Súmula 283/STF
recurso impugna adequadamente os fundamentos (ou a ausência deles) da
".
decisão recorrida

Afirma, ainda, a existência de decisões monocráticas proferidas no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) favoráveis à sua tese recursal.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 3.935).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53923323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:13
Código de Controle do Documento: e246f9b5-d4e2-4ba4-995c-f0a025f9bb4c

No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 3.899/3.
904):
Na decisão agravada foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a
prestação jurisdicional teria sido integralmente prestada.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto
controvertido – "[...] necessidade de observância dos requisitos da
compensação previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, isto é, no
sentido de que somente se compensam obrigações recíprocas efetuadas entre
" (fl. 3.759) –, objeto do recurso especial, o Tribunal
dívidas líquidas e vencidas
de origem decidiu nestes termos (fls. 3.736):
Alegam os Embargantes, essencialmente, que o julgado
incorreu em omissão por reconhecer a compensação entre a
obrigação de pagar constituída em favor dos exequentes e os
pagamentos administrativos realizados pela UFRJ, sem mencionar
o atendimento aos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código
Civil. Aponta a omissão do julgado quanto à decadência e à
prescrição do suposto contracrédito da executada, arguindo que,
se admitida a compensação, apenas podem ser compensadas as
parcelas não atingidas pela decadência ou pela prescrição.
Mediante análise das razões recursais apresentadas,
constata-se tratar de inequívoca irresignação, vale dizer, manifesta
discordância com o que restou decidido pela Turma no Acórdão
ora embargado que, diverso do alegado pelas partes embargantes,
enfrentou as questões cabíveis, relevantes e pertinentes sobre a
matéria, sob enfoque diverso do entendimento esposado pelos ora
Recorrentes.
A solução da vexata quaestio, diverso do que afirmam os
Embargantes, encontra-se bem delineada na fundamentação da
decisão impugnada, tendo sido enfrentadas todas as questões que
se revelam pertinentes, de modo que restaram observados os
elementos essenciais da decisão, a teor do
do
art. 489
CPC/2015.
C
onforme ressaltado no Acórdão atacado, "na hipótese dos
autos, não há qualquer contrariedade às orientações firmadas pelo
STF e pelo STJ, porquanto o próprio título exequendo já previu a
possibilidade de compensação, o que limitaria ao pagamento
.".
integral
O julgado atacado destacou também que "o STJ tem
decidido pela possibilidade de compensação das parcelas do
reajuste de 28,86% pagas administrativamente, a fim de impedir o
enriquecimento ilícito por parte dos servidores públicos, o que
".
deve ser averiguado caso a caso
Quanto à alegação de decadência/prescrição do
contracrédito da executada, a questão foi abordada de forma clara
no Acórdão, conforme abaixo transcrito:
(...)
Documento eletrônico VDA53923323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:13
Código de Controle do Documento: e246f9b5-d4e2-4ba4-995c-f0a025f9bb4c

Assim, não se sustenta a tese dos Recorrentes de que os
pagamentos já efetuados pela Executada teriam sido atingidos
pela decadência e pela prescrição. O comando do título judicial
que se pretende executar foi claro em relação à compensação de
valores pagos sob o mesmo título.
Ademais, a possibilidade de compensação com valores
indevidamente pagos pela UFRJ, administrativamente ou por força
de decisão judicial, já foi reconhecida por este Tribunal em outras
execuções individuais, conforme exemplificado a seguir:
(...)
A divergência subjetiva da parte, ou resultante de sua própria
interpretação jurídica, não enseja o acolhimento dos embargos
declaratórios.

Ou seja, tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente
respondido. É importante ressaltar que o descontentamento da parte
interessada com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos
de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso quanto ao ponto.
Quanto à incidência da prescrição, nos termos do
o do Decreto
art. 1
20.910/1932 e do
do Código Civil, o Tribunal de origem decidiu que
art. 190
"
não se sustenta a tese dos Recorrentes de que os pagamentos já efetuados
pela Executada teriam sido atingidos pela decadência e pela prescrição. O
comando do título judicial que se pretende executar foi claro em relação à
" (fl. 3.696).
compensação de valores pagos sob o mesmo título
A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento,
limitando-se a afirmar que: (1) "para fim de compensação, somente podem ser
" (fl. 3.770);
apuradas parcelas que não tenham sido atingidas pela prescrição
(2) "não há citação da parte exequente acerca da suposta dívida e, portanto,
não há qualquer ato interruptivo da fluência do prazo prescricional, de modo
que o prazo de cinco anos deve ser contado a partir de cada uma das
" (fl.
competências (supostos créditos) entre janeiro de 2003 e janeiro de 2017
3.771); e (3) "nada há que justifique o afastamento da prescrição na hipótese
de reconhecer-se a possibilidade de compensação, eis que absolutamente
" (fl. 3.772).
indissociável das pretensões e exceções que lhe são pertinentes
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
"
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de compensação
dos valores executados com aqueles já recebidos a mesmo título
anteriormente, resolveu o seguinte (fl. 3.696):
"[...] o próprio título judicial reconhece a necessidade de
compensação entre as diferenças devidas e os valores pagos a esse
título por força de decisão judicial.
O Supremo Tribunal Federal dispôs sobre essa matéria na Súmula
Vinculante no 51:
Documento eletrônico VDA53923323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:13
Código de Controle do Documento: e246f9b5-d4e2-4ba4-995c-f0a025f9bb4c

“O reajuste de 28,86%, concedido aos militares, pelas Leis
8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis,
observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes
diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.”
No mesmo sentido, o STJ firmou entendimento no Tema
Repetitivo no 476:
"Transitado em julgado o título judicial sem qualquer
limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à
União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a
compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa
julgada".
Portanto, na hipótese dos autos, não há qualquer
contrariedade às orientações firmadas pelo STF e pelo STJ,
porquanto o próprio título exequendo já previu a possibilidade
" (sem
de compensação, o que limitaria ao pagamento integral
destaque no original).
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que
art. 105, inciso III,
a missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
interpretação da legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame
do contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à
formação de novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das
autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
[...]
Está correta a aplicação ao caso concreto da Súmula 7 do STJ.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que não ocorreu a negativa de prestação jurisdicional pela Corte de
origem, que a parte ora embargante deixou de impugnar todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido em seu recurso especial, atraindo aplicação da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF) e que reexaminar a conclusão alcançada pelo
acórdão recorrido quanto à compensação dos valores executados com os já pagos a
mesmo título demandaria a análise de fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7
do STJ.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
Documento eletrônico VDA53923323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:13
Código de Controle do Documento: e246f9b5-d4e2-4ba4-995c-f0a025f9bb4c

O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Documento eletrônico VDA53923323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:13
Código de Controle do Documento: e246f9b5-d4e2-4ba4-995c-f0a025f9bb4c

Por fim, quanto à alegada existência de decisões monocráticas proferidas
neste STJ em casos análogos e favoráveis à sua pretensão recursal, o acórdão
embargado encontra respaldo no recente entendimento colegiado formado por ambas as
turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, conforme se observa das ementas
transcritas às fls. 3.902/3.904.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:13
Código de Controle do Documento: e246f9b5-d4e2-4ba4-995c-f0a025f9bb4c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.677.671 / RJ
Número Registro: 2024/0232530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006391420214025101 50719152020214025101 6391420214025101
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON VALERIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
AGRAVANTE : EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON VALERIO DOS SANTOS
EMBARGANTE : EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
EMBARGANTE : EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54621062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:59
Código de Controle do Documento: c433457b-b589-4133-8e27-f6ba0e9a5906

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:59
Código de Controle do Documento: c433457b-b589-4133-8e27-f6ba0e9a5906